Tribunal: STF
Processo: AI 367151
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Agravo de instrumento interposto por meio de fac-símile. Ausência
das peças exigidas pelo art. 544, do CPC, quando da transmissão.
Falta de peças. Recurso negado. 3. Lei n.º 9.800/99. A interposição
do recurso por meio de fac-símile não desobriga a parte de comprovar
sua regularidade formal no prazo estipulado pela norma processual.
Resolução/STF n.º 179/99, artigo 1º, parágrafo único. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.